Tribunal: TJPA
Processo: 0804935-83.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804935-83.2023.8.14.0000

APELANTE: ELLANA SILVA COSTA, RAIMUNDO FARO BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR PROTELAÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por agente político contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, diante de pagamento indevido de remuneração à servidora que não prestava serviço efetivo. Sustentadas contradição quanto à exigência de dolo, e omissões relativas a afastamento do cargo, retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e proporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição entre o reconhecimento da necessidade de dolo e a condenação por improbidade administrativa; (ii) omissão sobre afastamento do cargo no período do ilícito; (iii) omissão quanto à retroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230/2021; e (iv) omissão sobre a proporcionalidade das sanções aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamentou adequadamente a presença de dolo, com base nas provas dos autos e nas declarações da servidora, inexistindo contradição.
4. A alegação de afastamento do cargo já foi implicitamente rechaçada pelo acórdão, que reconheceu a continuidade do controle administrativo pelo embargante durante o período.
5. A aplicação da Lei nº 14.230/2021 foi expressamente reconhecida no julgamento, com a análise do dolo como requisito para a condenação.
6. A proporcionalidade das sanções foi devidamente considerada na sentença e mantida pelo acórdão, sendo vedado seu reexame em sede de Embargos de Declaração.
7. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados com caráter protelatório.
8. Aplicação de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé, nos termos dos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multas por embargos protelatórios e litigância de má-fé aplicadas.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração. 2. A interposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a imposição cumulativa das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; TJPA, AI 08064468220248140000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/11/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Raimundo Faro Bittencourt em face do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação por ele interpostos, mantendo a sentença que o condenou por ato de improbidade administrativa, consubstanciado no pagamento indevido de remuneração à servidora Ellana Silva Costa, caracterizando danos ao erário.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a exigência de dolo para configuração do ato ímprobo, mas concluir pela responsabilidade sem comprovação da ciência inequívoca dos fatos.

Aduz, ainda, omissão quanto ao afastamento do cargo de prefeito no período de 17/02/2016 a 17/08/2016, omissão na aplicação retroativa das normas benéficas da Lei nº 14.230/2021 e omissão na análise da proporcionalidade das sanções aplicadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID nº 24600854).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou com profundidade e clareza os pontos centrais da controvérsia, notadamente quanto à exigência de dolo para configuração de ato de improbidade administrativa, concluindo pela existência de conduta dolosa do embargante, diante da autorização de pagamento de vencimentos à servidora que, sabidamente, não prestava serviço público efetivo.

A alegada contradição entre a exigência de dolo e a conclusão condenatória não subsiste, pois, a decisão encontra-se devidamente motivada, com base nas provas constantes dos autos e nas declarações voluntárias da servidora. A fundamentação adotada reflete o juízo valorativo do colegiado, não havendo contradição interna no raciocínio jurídico desenvolvido.

Quanto à suposta omissão sobre o afastamento do embargante do cargo de prefeito, de 17/02/2016 a 17/08/2016, trata-se de argumento já rechaçado implicitamente pelo acórdão, que reconheceu o envolvimento direto do agente na manutenção da servidora na folha de pagamento, não havendo prova suficiente de que o afastamento judicial abarcasse todo o período em que se verificou o ilícito, tampouco que houvesse cessação do controle administrativo.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021, verifica-se que o acórdão expressamente reconheceu a exigência de dolo trazida pela nova redação da LIA e aplicou tal parâmetro à análise do caso concreto, conforme registrado na tese de julgamento e no corpo do voto. Desta feita, não se vislumbra omissão a ser suprida.

Finalmente, sobre a proporcionalidade das sanções, observa-se que o acórdão embargado manteve integralmente a sentença, a qual explicitou, de forma adequada, os critérios utilizados, inclusive o valor do dano, a natureza da infração e a gravidade da conduta. A revisão das penalidades, sob pretexto de desproporcionalidade, exige reexame do mérito, o que é vedado na via aclaratória.

Nessa senda, verifica-se que a parte pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Ademais, consoante ao art. 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Sobre a possibilidade de cumulação das sanções de multa por embargos protelatórios e de multa por litigância de má-fé, esta Egrégia Corte já se pronunciou sobre a matéria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATORIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .026 DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I . CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios mantida.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos manifestamente protelatórios, após advertência das sanções dispostas no § 2º do art. 1026 do CPC, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.026, § 2º e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064468220248140000 23226163, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em virtude do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento), nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 1% (um por cento) em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 80, VII, e 81 do CPC, ambas com base no valor atualizado da causa.

Advirto as partes que a nova interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, poderá acarretar a elevação da multa em até 10% (dez por cento) do valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026